Tribunal: TJSP
Processo: 0214008-48.2007.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Beretta da Silveira (Pres. da Seção de Direito Pri
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS DE JULGAMENTO. Alegação de fundamentação insuficiente. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. V. Acórdão firmado em consonância com o decidido no E. STF no Agravo de Instrumento no 791.292/PE (tema 339). Arguição de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão do

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS DE JULGAMENTO. Alegação de fundamentação insuficiente. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. V. Acórdão firmado em consonância com o decidido no E. STF no Agravo de Instrumento no 791.292/PE (tema 339). Arguição de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova. Repercussão geral afastada no E. STF no Recurso Extraordinário com Agravo no 639.228/RJ (tema 424). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.